Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES PELO CRIME DE TRÁFICO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR FATOS PRETÉRIOS, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. MENORIDADE. SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIME SEMIABERTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS DE TRÊS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que condenou todos os réus pelo crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei no 11.343/2006), com a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da mesma lei, além de ter condenado alguns acusados também pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei no 11.343/2006).
II. Questões em discussão:
2. As insurgências recursais versam sobre: (i) preliminares de nulidade por litispendência e ausência de laudo definitivo; (ii) mérito, absolvição pela insuficiência probatória para a condenação pelo crime de associação e tráfico de drogas; (iii) mantida a condenação, o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, a revisão da fração de aumento aplicada, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o decote da reincidência, o afastamento da aplicação da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, a fixação do regime inicial mais benéfico para o cumprimento da pena; (iv) prequestionamento.
III. Razões de decidir:
3. A litispendência não se caracteriza pela ausência de identidade plena de partes, fatos e causa de pedir entre as ações penais. Na presente ação penal, a imputação dirige-se à venda de drogas em 8-janeiro-2020, envolvendo usuário específico, com descrição individualizada do fato e abordagem policial subsequente. Na outra ação penal: a acusação versa sobre o depósito de entorpecentes na residência do apelante, em 24-junho-2020. Dessa forma, não há simultaneidade temporal nem identidade fática que justifique o reconhecimento da litispendência.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de laudo toxicológico definitivo pode ser suprida quando houver nos autos laudo preliminar elaborado por perito oficial, que identifique de forma segura a natureza e a quantidade da substância apreendida. Tal entendimento é especialmente aplicável quando se trata de entorpecentes de fácil reconhecimento, como a maconha e a cocaína, sobretudo quando o referido laudo estiver corroborado por outros elementos probatórios constantes dos autos (REsp n. 2.060.108/MG, e AgRg no AREsp n. 2.354.888/DF).
5. A caracterização da associação criminosa exige a demonstração inequívoca de ajuste prévio entre os agentes, de modo que a vontade de se associar seja autônoma e distinta da mera intenção de praticar o crime visado. A simples proximidade física, a presença em locais de traficância ou a participação em episódios isolados não bastam para suprir tal exigência legal. Ausentes elementos seguros de estabilidade e permanência, a absolvição dos apelantes quanto ao crime de associação para o tráfico é medida que se impõe, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
6. As condenações por tráfico de drogas amparam-se em provas seguras de autoria e materialidade, devidamente judicializadas.
7. Incide a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 por se tratar de circunstância objetiva, bastando a prática do crime nas imediações de estabelecimentos de ensino.
8. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
10. A atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução aquém do mínimo legal, nos moldes do enunciado da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
11. A quantidade de pena aplicada e a primariedade atraem o regime inicial semiaberto, conforme artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, não sendo cabível a substituição por restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal) nem a suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal).
12. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
13. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos para redimensionar as penas dos condenados pelo crime de tráfico de drogas e absolver todos os condenados da imputação de associação para o tráfico.